Tribunal: TJES
Processo: 0001297-24.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001297-24.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON LINO DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa. A defesa requereu a absolvição, e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição do réu; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional ou ilegal; (iii) determinar se a pena de multa deve ser reduzida, ante a alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório — composto por auto de apreensão, laudo de constatação, laudo toxicológico e depoimentos de policiais militares — comprova de forma suficiente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inviabilizando a absolvição.

Os depoimentos policiais foram harmônicos, firmes e detalhados, descrevendo com clareza que o réu tentou se desfazer de sacola contendo entorpecentes (12 papelotes de cocaína e 24 buchas de maconha), em local sabidamente utilizado para a prática de tráfico, o que reforça a credibilidade da narrativa e afasta a tese defensiva.

A palavra de policiais militares, quando coerente e harmônica com as demais provas dos autos, possui aptidão para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

A pena-base foi corretamente majorada em dois anos, em razão da valoração negativa dos antecedentes — diante de condenações anteriores com trânsito em julgado posterior — e das circunstâncias do crime, especialmente a natureza da droga apreendida (cocaína), de alto poder nocivo, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A pena de multa, fixada em 700 dias-multa, respeita o intervalo legal (500 a 1.500 dias) e o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001297-24.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON LINO DE SOUZA, JACKSON LINO DE SOUZA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO GABRIEL MERCIER LOUREIRO - ES33150

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
JACKSON LINO DE SOUZA
,

contra a sentença (id 16893114) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em razões recursais (id 16893137) a Defensoria Pública Estadual pleiteia, em síntese, a absolvição do réu e, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da multa aplicada.

Sobre os fatos,
narra a denúncia
que, no dia 09/08/2022, na cidade de Viana/ES, em via pública, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo 12 papelotes de cocaína e 24 buchas de maconha, para fins de vender, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quanto ao pedido de absolvição, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de química forense, todos anexados no id 16892312.

A autoria também está demonstrada, pois em juízo, o Policial Militar Anderson Suman de Araujo (id 16893103) declarou que realizava patrulhamento com sua guarnição em local notoriamente conhecido pela prática habitual de tráfico de drogas quando visualizaram um grupo de indivíduos em via pública.

Disse que, apenas o apelante, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou reação de fuga, adentrando apressadamente numa distribuidora.

O policial afirmou que o perseguiu e o viu sair da parte de trás do estabelecimento comercial, onde, pouco antes, havia ocultado uma sacola plástica, que posteriormente foi localizada pelos policiais e continha as substâncias entorpecentes.

Ressaltou, ainda, que o local da abordagem já era sabidamente utilizado por traficantes e que a conduta do réu era condizente com a prática do tráfico.

No mesmo sentido, o também Policial Militar Valdecir Lopes de Sá (id 16893103) confirmou que presenciou o exato momento em que o acusado tentou se desfazer da sacola com os entorpecentes durante a fuga, reiterando a narrativa apresentada por seu colega.

No caso, os relatos de ambos os policiais se mostraram convergentes, coerentes e detalhados, descrevendo com clareza as circunstâncias da abordagem e os atos do apelante, reforçando a credibilidade de seus testemunhos.

Importante destacar que a palavra de policiais, em especial nos crimes de tráfico de entorpecentes, é apta a embasar condenação quando revestida de firmeza, coerência e harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na hipótese.

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Verifica-se através das provas coligidas aos autos, principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que o réu, conhecido na região pelo tráfico de drogas, estava em local de intensa traficância e, ao avistar os militares, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo 12 (doze) pinos de "cocaína" prontos para venda, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0005669-72.2018.8.08.0012,
Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

Indo adiante, quanto ao pedido de redução da pena-base do delito de tráfico de drogas, fixada em 07 (sete) anos de reclusão, reputo adequada a negativação da baliza “antecedentes”, pois o réu possui condenações anteriores por fatos pretéritos, com trânsito em julgado posterior aos presentes (id 16893118), circunstância que autoriza sua valoração negativa como maus antecedentes, sem configurar bis in idem
.

Quanto ao vetor “circunstâncias do crime”, foram corretamente valoradas de forma desfavorável em razão da natureza da droga apreendida — cocaína —, de reconhecido alto poder viciante e lesivo à saúde pública.

Registro que o artigo 42 da Lei de Drogas impõe que o julgador considere com preponderância, na fixação da pena, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, o que justifica o aumento da pena-base em dois anos acima do mínimo legal, medida que se apresenta proporcional, razoável e compatível com os parâmetros comumente adotados de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a reprimenda mínima e máximo.

Por fim, quanto à pena de multa, entendo igualmente correta sua fixação em 700 (setecentos) dias-multa, dentro do intervalo previsto no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que vai de 500 a 1.500 dias-multa, sendo certo que o montante estipulado guarda, simetria com a reprimenda corporal e respeita o princípio da proporcionalidade.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17293009),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.